Tribunal: STF
Processo: ARE 1454426
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. MATÉRIA SUSCITADA SOMENTE EM FASE RECURSAL. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. NÃO CONHECIMENTO. CONEXÃO INEXISTÊNCIA. NULIDADE DO TÍTULO. INOCORRÊNCIA. LEI SUPERVENIENTE MODIFICATIVA DO TETO DE RPV. INAPLICABILIDADE. TEMA 792 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis e deve limitar-se ao exame do acerto ou não da decisão prolatada pelo juízo a quo, não devendo subsistir, pelo juízo ad quem apreciação acerca de matéria estranha ao ato judicial vituperado, sob pena de incorrer em supressão de um grau de jurisdição. 2. O pedido para que seja reconhecida a nulidade da citação/intimação do agravante não foi objeto de debate entre as partes e nem posto sob a apreciação do magistrado de origem, sendo formulado tão somente no presente agravo de instrumento. Nesse contexto, por configurar inovação recursal, não pode ser analisado por esta casa revisora, sob pena de supressão de instância. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que na execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva inexiste interesse apto a justificar a prevenção do juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. (REsp nº 1.391.198/RS, em sede de recurso repetitivo - Tema 723). 4. O título executivo está revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, notadamente porque, além de estar fundamentado em sentença homologatória de acordo transitada em julgado, a parte agravada informou o período do inadimplemento e o valor que entende devido. 5. A pretensão para se demonstrar a implantação do piso dos professores deveria ter sido suscitada no momento oportuno, via impugnação ao cumprimento de sentença, face a necessidade de maior instrução probatória, mostrando-se preclusa a discussão desse tema. 6. Nos termos do Tema 792 do STF, a “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” 7. Inaplicável, no caso, a Lei Municipal nº 1.216/2018, de Mossâmedes, para fins de inviabilizar-se a expedição de RPV, haja vista que a referida norma é posterior à data do trânsito da sentença ora exequenda (22/05/2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XIII, e 100, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente